Tribunal: TCU
Processo: 037.728/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13419/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.728/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Gilmara Soares do Nascimento Leite (XXX.570.967-XX); Heloisa Lofego Goncalves (XXX.494.757-XX); Isabella Nascimento Leite (XXX.332.937-XX); Maria Elvira de Oliveira Feu (XXX.956.847-XX); Marlucia Ribeiro Lovatti (XXX.216.227-XX); Odeth Maria Pavesi Lopes (XXX.632.737-XX); Valdirene da Silva Porfiro (XXX.794.427-XX); Valezia da Silva Porfiro (XXX.127.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.